Tribunal: TJSP
Processo: 1001149-21.2020.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Insurgência da autora. Inadmissibilidade. Infere-se dos autos que, a própria requerida baixou, pela via administrativa, o valor indevidamente cobrado da autora, sendo incontroversa a existência de fraude. Sucede que, no caso específico dos autos, referida cobrança

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Insurgência da autora. Inadmissibilidade. Infere-se dos autos que, a própria requerida baixou, pela via administrativa, o valor indevidamente cobrado da autora, sendo incontroversa a existência de fraude. Sucede que, no caso específico dos autos, referida cobrança não é suficiente para caracterizar o vício no serviço prestado pela ré a ensejar sua responsabilidade objetiva, pois, como já dito, a instituição financeira apelante demonstrou nos autos ter procedido ao estorno da quantia descontada indevidamente no decorrer da lide, o que torna a obrigação resolvida. Afora isso, como bem sopesado pelo ilustre magistrado singular, "era minimamente exigível da autora-consumidora a prova dos danos materiais por ela firmados como experimentados em razão da confessa cobrança indevida", todavia, "a autora utilizou-se exclusivamente de uma fatura de cartão de crédito para instruir sua petição inicial, sem qualquer prova de seu pagamento". Indenização por danos morais. Inadmissibilidade. Embora incontroversa a inexistência da dívida, o mero envio de correspondência apontando um débito, ainda que indevido, por si só, não gera o dever de indenizar. Ausência de inscrição indevida dos dados da suplicante nos órgãos de proteção ao crédito. Peculiaridade que obsta a caracterização de dano moral indenizável. Mero aborrecimento cotidiano. Sentença mantida. Aplicação do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554947
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001149-21.2020.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que é apelante NADJA
MICAELY DE GOIS VIEIRA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada
PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A - CRÉDITO E FINANCIAMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) e ISRAEL GÓES DOS ANJOS.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
HELIO FARIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001149-21.2020.8.26.0161 -Voto no
2
Apelação:
1001149-21.2020.8.26.0161
Comarca:
Diadema
Juízo de origem:
3a Vara Cível
Juiz prolator:
Maria Luiza de Almeida Torres Vilhena
Processo:
1001149-21.2020.8.26.0161
Apelante:
Nadja Micaely de Gois Vieira da Silva (Justiça Gratuita)
Apelada:
Pernambucanas
Financiadora
S/A
Crédito
e
Financiamento
APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexigibilidade de débito
cumulada com indenização por danos morais. Sentença de
improcedência. Insurgência da autora. Inadmissibilidade. Infere-se
dos autos que, a própria requerida baixou, pela via administrativa, o
valor indevidamente cobrado da autora, sendo incontroversa a
existência de fraude. Sucede que, no caso específico dos autos,
referida cobrança não é suficiente para caracterizar o vício no serviço
prestado pela ré a ensejar sua responsabilidade objetiva, pois, como já
dito, a instituição financeira apelante demonstrou nos autos ter
procedido ao estorno da quantia descontada indevidamente no
decorrer da lide, o que torna a obrigação resolvida. Afora isso, como
bem sopesado pelo ilustre magistrado singular, “era minimamente
exigível da autora-consumidora a prova dos danos materiais por ela
firmados como experimentados em razão da confessa cobrança
indevida”, todavia, “a autora utilizou-se exclusivamente de uma
fatura de cartão de crédito para instruir sua petição inicial, sem
qualquer prova de seu pagamento”. Indenização por danos morais.
Inadmissibilidade. Embora incontroversa a inexistência da dívida, o
mero envio de correspondência apontando um débito, ainda que
indevido, por si só, não gera o dever de indenizar. Ausência de
inscrição indevida dos dados da suplicante nos órgãos de proteção ao
crédito. Peculiaridade que obsta a caracterização de dano moral
indenizável. Mero aborrecimento cotidiano. Sentença mantida.
Aplicação do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo. Recurso não provido.
VOTO No 21768
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença de
fls. 62/65, cujo relatório se adota, que nos autos de ação declaratória
cumulada com indenizatória julgou improcedente o pedido, condenando a
autora ao pagamento das custas, das despesas processuais e dos honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001149-21.2020.8.26.0161 -Voto no
3
advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa, ressalvada a gratuidade.
Inconformada, apela a autora argumentando de forma
semelhante ao que alegado em sua petição inicial.
Sustenta que teve seu cartão clonado, de forma que os
danos morais operam in re ipsa.
Aduz que a requerida confessou que os valores
impugnados pela recorrente são oriundos de fraude.
Argumenta que as telas do sistema interno juntadas
pela ré constituem prova unilateral, inaptas a comprovar a legalidade da
cobrança.
Pugna pelo provimento do recurso para que a ação seja
julgada totalmente procedente pleiteando a condenação da ré ao pagamento
de indenização por dano moral, sugerindo a quantia de R$ 15.000,00, fls.
67/80.
Recurso tempestivo, sem resposta e isento de preparo.
É o relatório.
Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de
débito, cumulada com pedidos de indenização por moral e de tutela
antecipada, ajuizada por Nadja Micaely de Gois Vieira da Silva, em face de
Pernambucanas Financiadora S/A Credi.
Narrou a autora ter sido “surpreendida ao receber
cobrança da requerida relativa a compras que não reconhece, no valor total
de R$ 659,92 constantes em fatura do cartão de crédito administrado pela
requerida, número 6086 ****.****.5284” (fl. 2).
Seguiu narrando que “tal valor extrapola imensamente
a realidade financeira da requerente e seu padrão de gastos, posto que a
requerente trabalha como estagiária” (fl. 2).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001149-21.2020.8.26.0161 -Voto no
4
Aduziu que tentou por diversas vezes solucionar a
questão, sem lograr êxito.
Sustentou que o dano moral, no caso em apreço, é in re
ipsa, enaltecendo os atos que teriam sido cometidos pela requerida,
precisamente: “1) demonstrou clara falha na segurança dos cartões ao ponto
que permitiu que fosse realizada uma compra da qual a recorrente não
realizou, tampouco autorizou; 2) negou o ressarcimento da quantia
ilegalmente subtraída da conta da recorrente em âmbito administrativo;
mantém em ativo a pendência de pagamento da compra que não realizou,
apesar de terem sido efetivados inúmeros pedidos pleiteando o cancelamento
deste; 4) ao manter em ativo a compra efetivada por fraude a terceiros
contra a recorrente, a recorrida deixou a recorrente na iminência de ter seu
nome negativado perante os órgãos de proteção ao crédito diante de uma
compra da qual não realizou, tampouco autorizou que terceiro o fizesse” (fl.
2).
Afirmou que teve seu cartão clonado por fraude de
terceiros.
Pugnou, ao final, a procedência da ação para que a
requerida fosse condenada a ressarcir a autora dos danos materiais sofridos, à
razão de R$ 659,92, além dos danos morais, sugerindo a quantia de R$
15.000,00.
Atribuiu à causa o valor de R$ 15.659,92 (fls. 1/16).
Com a inicial trouxe os documentos de fls. 17/24.
Deferida a justiça gratuita e indeferida a tutela
provisória de urgência (fl. 25).
Citada, a requerida apresentou defesa, na qual
sustentou ter analisado a reclamação da consumidora e estornado na fatura do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001149-21.2020.8.26.0161 -Voto no
5
cartão de crédito dela todas as cobranças decorrentes da narrada fraude de
terceiros. Sustentou não ter sido causado qualquer prejuízo à autora, em razão
da ausência de pagamento da fatura litigiosa e da ausência de negativação do
bom nome dela. Pediu a improcedência da demanda (fls. 32/41). Juntou
documentos (fls. 42/51).
Houve réplica (fls. 52/60).
Na sequência, sobreveio o r. decisório monocrático de
fls. 62/65 que desacolheu a pretensão inicial e julgou o feito integralmente
improcedente, o que deflagrou o presente inconformismo.
Examinados os autos, todavia, evidencia-se que a r.
sentença apreciou a questão controversa com inegável acerto, merecendo
integral confirmação.
Por primeiro, qualifica-se a relação havida entre as
partes como de consumo, enquadrando-se os litigantes nos conceitos legais de
consumidor e fornecedor, em consonância aos artigos 2o, 3o e 17 da Lei no
8.078/1990:
Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que
adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.
Art. 17. Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos
consumidores todas as vítimas do evento.
Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou
privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes
despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção,
montagem, criação, construção, transformação, importação,
exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou
prestação de serviços.
Infere-se dos autos que, a própria requerida baixou,
pela via administrativa, o valor indevidamente cobrado da autora, sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001149-21.2020.8.26.0161 -Voto no
6
incontroversa a existência de fraude.
Sucede que, no caso específico dos autos, referida
cobrança não é suficiente para caracterizar o vício no serviço prestado pela ré
a ensejar sua responsabilidade objetiva.
No que tange à restituição dos valores, como já dito, a
apelada demonstrou nos autos ter procedido ao estorno da quantia descontada
indevidamente no decorrer da lide (fl. 51), o que torna a obrigação resolvida.
E conforme ponderou com acerto o MM. Juízo:
“No caso vertente, todavia, era minimamente exigível da
autora-consumidora a prova dos danos materiais por ela
afirmados como experimentados em razão da confessa
cobrança indevida. Decerto, mesmo diante da ausência de
resistência pela ré sobre não ser exigível da autora as verbas
litigiosas, certamente, a autora sequer juntou aos autos
prova de que ela teria pago essas verbas, prova essa que
facilmente deveria ter sido produzida por ela quando do
ajuizamento da demanda.
A bem da verdade, a autora utilizou-se exclusivamente de
uma fatura de cartão de crédito para instruir sua petição
inicial, sem qualquer prova de seu pagamento. Logo, não
pode ela, sem produzir qualquer acessível prova dos fatos
articulados em Juízo, negar validade às demais faturas
juntadas pela ré em defesa. Observa-se, nesse ponto que,
diante do teor da resistência, cumpria à autora, ao menos em
réplica, juntar faturas outras ou explicar não tê-las recebido,
mas jamais simplesmente negar de forma genérica validade
aos documentos juntados pela ré.
Não se olvide que a exceção legal da inversão do ônus da
prova não libera o consumidor de produzir as provas que
estavam ao seu pleno alcance, sequer havendo que se falar
em verossimilhança de direito quando a autora deixou de
demonstrar, até mesmo, que pagou a fatura de cartão de
crédito versada nestes autos, devendo, pois, responder por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001149-21.2020.8.26.0161 -Voto no
7
sua omissão processual com a improcedência dos pedidos.
Em arremate, as demais teses ventiladas pelas partes não
encontram amparo na Lei ou nas provas coligidas, ao passo
em que se mostra adequada e suficiente a fundamentação
ora adotada para prolação do presente decreto judicial”.
Em relação aos danos morais, de fato estes não
existiram.
Do mero envio de correspondência apontando um
débito, ainda que indevido, não decorre qualquer lesão à personalidade a
merecer reparação.
Embora incontroversa a inexistência da dívida e os
transtornos enfrentados pela apelante, o dano ou lesão à personalidade,
merecedores de reparação a título de danos morais, somente se configurariam
com a publicização de tal pendência, o que não ocorreu no caso.
Assim, diante da ausência de publicidade do débito,
não há que se falar em abalo de crédito.
A indenização por dano moral deve ser reservada para
os casos de dor profunda e intensa, em que ocorre a violação do direito à
dignidade, à intimidade, à vida privada, à honra, à imagem, conforme artigo
5o, incisos V e X, da Constituição Federal.
Meros aborrecimentos cotidianos não podem ser
convertidos em fonte de enriquecimento. Não se verifica, portanto, a
ocorrência de dano moral indenizável, sob pena de banalização do instituto e
fomento à indústria do dano, o que é de todo reprovável.
Nesse sentido entende o Superior Tribunal de Justiça:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS.
CARTA DE COBRANÇA SEM DIZERES OFENSIVOS. DÍVIDA EM
JUÍZO. INSCRIÇÃO NO CADASTRO NÃO CONSUMADA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001149-21.2020.8.26.0161 -Voto no
8
LIMINAR OBSERVADA. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. RECURSO
DESACOLHIDO.
I- Uma vez examinados todos os pontos controvertidos, não
se vislumbra negativação de prestação jurisdicional, a ensejar
o retorno dos autos ao Tribunal de Origem.
II- O envio de carta informando da possível inscrição do
nome do destinatário nos cadastros de controle de crédito,
sem dizeres ofensivos, cobrando dívida que, embora esteja
em discussão judicial, restara vencida, não sustenta o pedido
de indenização por danos morais, principalmente pelo fato de
que a inscrição não se consumou.
III- No caso, de outro lado, não houve descumprimento de
decisão judicial, uma vez sequer concretizada a inscrição.
IV - A indenização por dano moral não deve ser deferida por
qualquer
contrariedade,
não
se
devendo
estimular
o
enriquecimento indevido nem a chamada “indústria do dano
moral” (Resp 504.639-PB, Quarta Turma, Relator Min. Sálvio
de Figueiredo Teixeira, julgado em 26/06/2003).
A propósito, já decidiu esta Colenda Câmara:
Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com
pedido indenizatório Cobrança indevida Reconhecimento
Matéria já transitada em julgado Ausência de impugnação
específica da ré - Indenização por danos morais Ausência de
comprovação de ato depreciativo ou desabonador, ou de
efetivas
consequências
na
esfera
moral
e
material
Inobservância do artigo 373, I do CPC Transtornos causados
ao autor que são meros dissabores do cotidiano que não
ensejam dano moral Precedentes do STJ Pretensão afastada -
Sentença mantida RITJ/SP, artigo 252 Assento Regimental no
562/2017, artigo 23. Recurso não provido.
(TJSP - 18a Câmara de Direito Privado
Apelação no
1046776-69.2017.8.26.0576 - Rel. Des. Henrique Rodriguero
Clavisio julgado em 03.06.2019, v.u.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001149-21.2020.8.26.0161 -Voto no
9
Do julgado, destaca-se:
“No mais, busca o autor a integral procedência da demanda
com o reconhecimento do dano moral e fixação de
indenização indenizatório a esse título.
Embora se compreenda os percalços suportados pelo autor
não há que se falar em indenização a título de dano moral.
A simples cobrança de eventual débito, por meio de faturas,
sem o efetivo apontamento do nome do autor junto aos
órgãos de proteção ao crédito, não dá ensejo à reparação
moral, não se tratando o caso de situação excepcional em
que se configura o abuso de direito pela requerida.
E, ao reverso do que argumenta o autor ora apelante, os
documentos de fls. 80/82 não revelam que seu nome foi
inscrito nos órgãos de proteção ao crédito.
Nesse sentido, constou como fundamento expresso na r.
sentença, ora impugnada: “Por outro lado, não restaram
configurados os propalados danos morais, porquanto não
houve negativação indevida. É que para a caracterização do
dano moral é indispensável a ocorrência de ofensa a algum
dos direitos da personalidade do indivíduo, ou seja, aqueles
inerentes à imagem, ao nome, à honra, à integridade física e
psicológica, o que não se vislumbra no caso. Acrescente-se,
que o novel instituto de compensação de indenização por
danos morais não tem por escopo amparar susceptibilidades
exacerbadas,
devendo
ter
um
parâmetro
mínimo
de
incômodos, inconvenientes ou desgastes a partir do qual se
possa ter por configurado o prejuízo moral juridicamente
relevante e capaz de amparar e dar azo à sua reparação.
Desta forma, é evidente que “não cabem no rótulo de dano
moral os transtornos, aborrecimentos ou contratempos que
sofrem o homem no seu dia a dia, absolutamente normais na
vida de qualquer um”. (TJ/SP, Ac.217.320-2/5, 11a Câmara
Cível, relator Desembargador Pinheiro Franco, j.16.6.1994).
Assim, sobreleva no caso que não houve negativação do
nome do autor promovido pela ré apelada junto aos órgãos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001149-21.2020.8.26.0161 -Voto no
10
de proteção ao crédito, ato que daria publicidade sobre a
situação cadastral do autor para eventuais pesquisas de
crédito.
Conforme ensina Yussef Said Cahali, citando Dalmartello,
“Parece mais razoável, assim, caracterizar o dano moral pelos
seus próprios elementos; portanto, 'como a privação ou
diminuição daqueles bens que têm um valor precípuo na vida
do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a
liberdade individual, a integridade individual, a integridade
física, a honra e os demais sagrados afetos'; classificando-se,
desse modo, em dano que afeta a “parte social do patrimônio
moral” (honra, reputação etc.) e dano que molesta a “parte
afetiva do patrimônio moral” (dor, tristeza, saudade etc.);
dano moral que provoca direta ou indiretamente dano
patrimonial (cicatriz deformante etc.) e dano moral puro (dor,
tristeza etc.).
Portanto, não há nos autos prova de abalo a qualquer direito
de personalidade do autor, tampouco de constrangimento
moral, a justificar indenização. Os fatos narrados constituem
aborrecimentos e transtornos tolerados no desenvolvimento
da vida em sociedade. Tampouco a demora em solucionar o
problema, por si só, é hábil a gerar qualquer abalo.
Em casos análogos já se manifestou este Tribunal: SEGURO
DE VIDA Ação de cobrança de capital segurado cumulada
com pedido de indenização por danos morais Morte Evento
coberto Demora injustificada na realização do pagamento
Regulação do sinistro. Beneficiários que atenderam as
solicitações da seguradora Falha no cumprimento do contrato. Dano moral, contudo, não configurado
Descumprimento contratual. Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Apelação 1026244-27.2016.8.26.0506; Relator: Sá
Moreira de Oliveira; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito
Privado; Data do Julgamento: 27/11/2017).
[...]
Ademais, o C. STJ já se pronunciou no sentido de que a
cobrança indevida de serviço não contratado, da qual não
resultara inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, ou até

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001149-21.2020.8.26.0161 -Voto no
11
mesmo a simples prática de ato ilícito, não têm por
consequência a ocorrência de dano moral (AgRg no AREsp
316.452-RS, Quarta Turma, DJe 30/9/2013; e AgRg no REsp
1.346.581-SP, Terceira Turma, DJe 12/11/2012)
Nesse mesmo sentido citam-se ainda os julgados:
APELAÇÃO - Ação declaratória de inexigibilidade cumulada
com perdas e danos - Serviço de assinatura de revistas
cancelado pela autora - Cobranças das prestações que
permaneceram sendo lançadas nas faturas de cartão de
crédito - Sentença de parcial procedência - Apelo da
requerida - Repetição do indébito - Art. 42, parágrafo único,
do CDC - Conquanto o pagamento tenha sido realizado por
meio de "parcelamento garantido", fato é que a requerida não
providenciou o estorno das quantias nas faturas subsequentes, tampouco demonstrou ter contatado a
administradora de cartão de crédito a fim de solucionar tal
impasse - O depósito judicial realizado pela apelante se deu
apenas em razão do deferimento da tutela antecipada, de
sorte que não pode ser utilizado como subterfúgio para
justificar a sua conduta desidiosa ao longo de seis meses -
Danos morais indevidos - Seis cobranças efetuadas em valor
diminuto - Ausência de negativação - Tratamento vexatório
não identificado - A falha na prestação de serviços acarretou
mera irritação e dissabor, não passíveis de reparação - Multa
cominatória - Não houve desrespeito à decisão que deferiu
tutela de urgência - Requerida esclareceu que não poderia
cessar de pronto as cobranças parceladas realizadas pela
operadora de cartão de crédito e providenciou depósito em
juízo a fim de demonstrar sua intenção em observar o
comando judicial - Sentença reformada apenas para afastar a
indenização por danos morais e a incidência da multa
cominatória - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJSP;
Apelação
Cível
1040455-71.2016.8.26.0602;
Relatora: Jonize Sacchi de Oliveira; Órgão Julgador: 24a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001149-21.2020.8.26.0161 -Voto no
12
Câmara de Direito Privado; Foro de Sorocaba - 6a Vara Cível;
Data do Julgamento: 06/06/2019; Data de Registro:
07/06/2019).
Responsabilidade civil Cartão de crédito Cobrança indevida
Danos morais. A simples cobrança indevida, sem registro em
cadastros de inadimplentes, não enseja a reparação por
danos morais, por se tratar de mero aborrecimento do
cotidiano. Recurso não provido.
(Apelação Cível no 0014074-42.2011.8.26.0562, 21a Câmara
de Direito Privado, Des. Rel. Itamar Gaino, julgando em
01.02.2012).
Danos
morais.
Cobrança
indevida.
Boletos
bancários
Procedência parcial Inocorrência de anotação do nome da
autora em cadastro de inadimplentes Mera emissão de
boletos bancários que não gera dano moral indenizável,
mesmo que decorrente de crédito inexistente - Inocorrência
de constrangimento, vexame ou dor psíquica capaz de gerar
indenização

Dano
moral
não
configurado
Recurso
improvido.
(Apelação Cível no 0086366- 04.2007.8.26.0000, 4a Câmara
de Direito Privado, Rel. Des. Fábio Quadros, julgando em
09.06.2011).
Bem lançada a decisão de primeiro grau, merece ser
prestigiada e deve ser mantida.
A teor do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal
de Justiça de São Paulo, que dispõe: “Nos recursos em geral, o relator poderá
limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la”, a sentença monocrática deve
ser confirmada para que seus termos sejam havidos por integrantes deste
Acórdão.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001149-21.2020.8.26.0161 -Voto no
13
prestigiado este entendimento quando reconhece "a viabilidade de o órgão
julgador adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença, inclusive
transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou ausência
de fundamentação no decisum" (REsp n° 662.272-RS, 2a Turma, Rel. Min.
João Otávio de Noronha, j . de 4.9.2007; REsp n° 641.963-ES, 2a Turma,
Rel. Min. Castro Meira, j . de 21.11.2005; REsp n° 592.092-AL, 2a Turma,
Rel. Min. Eliana Calmon, j . 17.12.2004 e REsp n° 265.534- DF, 4a Turma,
Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. de 1.12.2003).
Nos termos dos §§ 1o e 11 do artigo 85 do Código de
Processo Civil, majora-se a verba honorária fixada na sentença em favor do
patrono da ré de 15% para 16% sobre o valor atualizado da causa, observada
a justiça gratuita conferida à postulante.
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso.
HELIO FARIA
Relator